Tribunal: TJMT
Processo: 1034914-22.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034914-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANDREIA MOLINA - CPF: 028.616.727-14 (AGRAVADO), GABRIELA CLAUDINO CANUTO BRITO - CPF: 100.845.876-79 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 37.788.118/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil e do consumidor. Agravo de instrumento. Ação de repactuação de dívidas. Lei do superendividamento. procedimento específico do art. 104-A do CDC. Tutela de urgência. Limitação dos descontos de empréstimos consignados ao percentual de 30% do rendimento líquido. Descabimento. Necessidade de prévia análise do plano de pagamento pelos credores. Não preenchido o requisito da probabilidade do direito. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo réu contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência formulada pela autora para impor aos réus a obrigação de redimensionar o valor das parcelas dos contratos vigentes celebrado com a autora, a fim de que correspondam a 30% do valor até então exigido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais necessários à antecipação dos efeitos da tutela em favor da autora em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, submetia ao rito previsto no art. 104-A do CDC.

III. Razões de decidir

3. Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (Lei do Ssuperendividamento), não há previsão para a limitação das dívidas em 30% dos rendimentos líquidos.

4. Cuida-se de procedimento com duas fases que devem ser observadas tanto pelo Judiciário como pelas partes. A primeira é a conciliatória. Se não houver consenso, instaura-se a segunda, contenciosa, que visa a revisão e integração dos contratos e repactuação dos débitos remanescentes, mediante plano judicial compulsório.

IV. Dispositivo

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL SA, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de “Repactuação de Dívidas – Superendividamento” (Proc. nº 1061313-62.2025.8.11.0041), ajuizada contra o agravante e outros bancos por ANDREIA MOLINA, deferiu o pedido de tutela de urgência, limitando os pagamentos das dívidas da autora a 30% do valor atualmente cobrado, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 20.000,00, em caso de descumprimento (cf. Id. nº 205742113 dos autos de origem).

Inconformado, o agravante sustenta que a decisão agravada não observou a distinção entre os tipos contratuais firmados, impondo indevidamente a limitação a todos os débitos, inclusive aos empréstimos comuns com débito em conta corrente, os quais não estão sujeitos à limitação legal de 30% prevista para os empréstimos consignados em folha de pagamento.

Alega que a parte autora não comprovou situação de superendividamento, nos termos da Lei nº 14.181/2021, tampouco demonstrou incapacidade financeira que justificasse a medida, ressaltando que seus rendimentos superam o mínimo existencial estabelecido pelo Decreto nº 11.150/2022.

Defende que os contratos de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) foram regularmente celebrados e que os descontos realizados decorrem de autorização expressa da mutuária, conforme previsão contratual, inexistindo, portanto, retenção indevida de salários.

Aduz que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1085, firmou entendimento no sentido de que é lícito o desconto de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados, sendo inaplicável, por analogia, o limite previsto no §1º do art. 1º da Lei nº 10.820/2003, que rege os empréstimos consignados.

Destaca, ademais, que as operações consignadas em folha de pagamento observam a margem legal e são devidamente averbadas pelo empregador, não havendo ilegalidade ou abuso contratual.

Sustenta que a decisão impugnada viola os princípios do pacta sunt servanda, da autonomia da vontade e da segurança jurídica, ao interferir indevidamente em contratos válidos e eficazes.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de cassá-la e permitir a continuidade dos descontos nos termos pactuados, afastando a limitação imposta, bem como o provimento final do agravo, para confirmar a legalidade dos contratos e restabelecer integralmente suas condições originais (cf. Id. nº 320111363).

A decisão vinculada ao Id. nº 321325886 recebeu e admitiu o processamento do agravo de instrumento, e deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

A agravada não ofertou contrarrazões (cf. Id. nº 327858892).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para limitar os pagamentos das dívidas descritas nos autos em 30% do valor atualmente cobrado.

A Lei nº 14.181/2021 incluiu o art. 104-A no CDC, o qual prevê que, “a requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas”.

Por se tratar de procedimento especial, é de extrema importância o Judiciário observar cada ato ali descrito, pois o legislador buscou a melhor forma de garantir a celeridade e eficiência ao consumidor que precisa renegociar suas dívidas para que tenha assegurado o mínimo existencial.

Portanto, admito que o Banco/agravante tem razão ao criticar o quadro definido pela decisão agravada, pois, antes da realização da audiência de conciliação, realmente não é legitimo e adequado limitar todas as modalidades de empréstimo contraídos pela autora/agravada em 35% dos seus rendimentos, na medida em que a legislação em comento não prevê tal redução, mas sim a existência de duas fases nesse procedimento, na primeira, conciliatória (CDC, art. A04-A), o consumidor apresenta proposta de pagamento em até cinco anos, oportunidade em que poderá haver solução consensual, e, na segunda, contenciosa, que só tem início se não houver êxito na audiência de conciliação, “o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado” (art. 104-B do CDC), os quais terão o prazo de 15 dias para juntar documentos e esclarecer as razões que os levaram a recusar o plano voluntário (§1º).

O mais apropriado nesta situação é aguardar a audiência de conciliação (art. 104-A do CDC), o que viabilizará que os credores tenham acesso ao plano de pagamento e que se conheça a origem de todos os débitos, sendo que a pretensão de revisão de determinado contrato empréstimo e/ou declaração de abusividade nas cobranças ou de qualquer outra prática contratual, deve ser objeto de formulação em via própria, e não por meio da presente demanda de rito especial.

Apropósito:

“EMENTA:AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI Nº 14.181/2021 – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DAS DÍVIDAS EM 30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO E ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – INVIABILIDADE –– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DE RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – ART. 300 DO CPC – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC – AUSÊNCIA DE PLANO PARA LIMITAÇÃO PRETENDIDA – NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – PRUDÊNCIA –DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Ausentes tais requisitos, necessários à antecipação dos efeitos da tutela, confirma-se a decisão que indeferiu o pedido, pois, segundo a Lei do Superendividamento, apenas quando infrutífera a conciliação e preenchidos os requisitos legais, será concedida a tutela de urgência pleiteada pela parte autora. “Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de suspensão das dívidas e não inclusão do nome nos órgãos restritivos. A ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC) impõe a não concessão da tutela antecipada.” (TJ-MT - AI: 10249986620228110000, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2023). Assim, considerando que a audiência de conciliação ainda não foi realizada, sendo designada para o dia 22.04.2024, às 09:00 horas, incabível a antecipação dos efeitos da tutela devendo-se aguardar a realização da audiência de conciliação, conferindo-se às partes contrárias a oportunidade de livre adesão à proposta apresentada, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, etapa que não pode ser suprimida” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAI 1028867-03.2023.8.11.0000 – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO – j. 02/04/2024, Publicado no DJE 03/04/2024).

“EMENTA:AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DAS DÍVIDAS EM 35% DO RENDIMENTO LÍQUIDO – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC - RECURSO PROVIDO. 1. Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), não há previsão para a limitação das dívidas em 35% dos rendimentos líquidos. 2. Cuida-se de procedimento com duas fases que devem ser observadas tanto pelo Judiciário como pelas partes. A primeira é a conciliatória. Se não houver consenso, instaura-se a segunda, contenciosa, que visa a revisão e integração dos contratos e repactuação dos débitos remanescentes, mediante plano judicial compulsório” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAI 1020805-71.2023.8.11.0000 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – j. 05/12/2023, Publicado no DJE 12/12/2023).

“EMENTA:AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (PROCEDIMENTO DA LEI N. 14.181/2021 – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS - DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA PARA LIMITAR OS DESCONTOS A 30% – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. O simples fato de ter ajuizado a ação com base na lei do superendividamento não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida. Na hipótese, verifica-se dos autos de origem que ainda não foi realizada audiência de conciliação e nem apreciada a PROPOSTA DE PLANO DE PAGAMENTO apresentada pelo devedor. Significa dizer que o seu plano de pagamento não foi aprovado pelos credores e será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do art. 104-B, do CDC. Assim, não resta demonstrada, por ora, a probabilidade do direito da parte agravante. Isso porque o plano de pagamento ainda será analisado pelo Juízo a quo juntamente com as manifestações dos credores, afigurando-se prematura a suspensão dos descontos dos empréstimos consignados firmados pela autora, assim como eventual limitação destes ao percentual de 30% ou retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Logo, não evidenciada, por ora, a probabilidade do direito da autora/agravante à suspensão dos empréstimos consignados realizados com os requeridos, ou a limitação destes ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos, vez que sem qualquer amparo legal, há de ser mantida a decisão a quo quanto ao indeferimento da tutela de urgência” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – RAI 1023610-94.2023.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024).

“EMENTA:AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DÉBITOS EM 30% DA RENDA MENSAL DA PARTE AUTORA – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – APLICAÇÃO DO DISPOSTO EXPRESSAMENTE NO ART. 104-A, DO CDC, INTRODUZIDO PELA LEI 14.181/2021 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de limitação das dívidas. Ausente o requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC), impõe-se o indeferimento da tutela de urgência” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAI 1019637-34.2023.8.11.0000 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024).

Ademais, no que tange ao mínimo existencial, destaca-se que o Decreto n. 11.150/2022, que regulamenta a Lei do Superendividamento, estabelece de forma expressa que as parcelas decorrentes de operações de crédito consignado regidas por legislação específica não integram sua avaliação (art. 4º, inciso I, alínea “h”).

Assim, considerando que a legislação aplicável exige a observância do procedimento específico de repactuação de dívidas, não se verifica a probabilidade do direito alegado na espécie, o que impossibilita a concessão da tutela de urgência pretendida na origem.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada, e, assim, indeferir o pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026